Tribunal: TJSP
Processo: 1025989-48.2024.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto Franceschini
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com ressarcimento de danos materiais e morais, movida por Margarida Maria Chagas Lourenço contra Banco Mercantil do Brasil S/A, em razão de golpe da falsa central de atendimento. A sentença julgou a demanda improcedente, condenando a autora em

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com ressarcimento de danos materiais e morais, movida por Margarida Maria Chagas Lourenço contra Banco Mercantil do Brasil S/A, em razão de golpe da falsa central de atendimento. A sentença julgou a demanda improcedente, condenando a autora em sucumbência de 10% do valor da causa atualizado.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a responsabilidade pelo golpe sofrido pela autora pode ser atribuída ao banco, considerando a alegação de falha de segurança no sistema bancário.
III. Razões de Decidir
3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do banco é afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
4. A autora forneceu seus dados pessoais e bancários a um estelionatário, sem utilizar os canais oficiais do banco, caracterizando culpa exclusiva da vítima e de terceiro. Não houve falha nos sistemas de segurança do banco.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido. Majoração dos honorários de sucumbência para 13% do valor da causa.
Tese de julgamento:
1. A responsabilidade do banco é afastada quando a fraude é decorrente de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro. 2. A segurança dos serviços bancários foi devidamente observada.
Legislação Citada:
Código de Defesa do Consumidor, art. 14, §3o, II.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1043556-60.2022.8.26.0100, Rel. Mendes Pereira, 15a Câmara de Direito Privado, j. 07/03/2023.
TJSP, Apelação Cível 1001656-68.2023.8.26.0066, Rel. Léa Duarte, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV, j. 16/08/2024.